Tribunal: TJSP
Processo: 2052953-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de penhora on line das contas pertencentes ao Grupo Econômico Maxcasa – Cabimento – Configuração do grupo econômico - Possibilidade da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, consubstanciada no art. 28, § 5o, do CDC - Decisão reformada - AGRAVO PROVIDO.